Tribunal: STF
Processo: HC 85249
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
   EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO (CP, ART. 159, § 1º) E DO DELITO DE
   QUADRILHA ARMADA (CP, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO) - ALEGAÇÃO DE
   QUE A PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL
   VULNERA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE DO RÉU -
   INOCORRÊNCIA DA PRETENDIDA TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - PEDIDO
   INDEFERIDO.
PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE NÃO-CULPABILIDADE E
   SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL: HIPÓTESE DE TUTELA CAUTELAR
   PENAL.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de reconhecer que a efetivação da prisão
   decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não
   transgride o princípio constitucional da não-culpabilidade do réu,
   eis que, em  tal hipótese, a privação da liberdade do
   sentenciado - por revestir-se de cautelaridade - não importa em
   execução definitiva da "sanctio juris".
   Precedentes.
CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS E
   PRISÃO ANTECIPADA DO CONDENADO.
- O Pacto de São José da Costa
   Rica, que instituiu a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos,
   não impede - em tema de proteção ao "status libertatis" do réu
   (Artigo 7º, n. 2) - que se ordene a privação antecipada da
   liberdade do indiciado, do acusado ou do condenado, desde que
   esse ato de constrição pessoal se ajuste às hipóteses previstas
   no ordenamento doméstico de cada Estado signatário desse
   documento internacional. O sistema jurídico brasileiro, além das
   diversas modalidades de prisão cautelar, também admite aquela
   decorrente de sentença condenatória meramente recorrível.
   Precedente: HC 72.366/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno.
A
   Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura, ao
   condenado, de modo irrestrito, o direito de sempre recorrer em
   liberdade.